Tribunal: TJES
Processo: 5000620-48.2021.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-48.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ADALCIO FERRAZ SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o benefício da justiça gratuita em razão do recorrente comprovar sua hipossuficiência.

2. RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que extinguiu a ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de contrato com indenização por danos morais e repetição do indébito.

A sentença assim decidiu:

Assim, como o requerente nega que tenha efetuado a contratação e a demanda depende inteiramente da análise da operação, resta impossível o prosseguimento do feito neste juízo.

Assim, não tendo capacidade técnica para dizer com presteza se o contrato foi ou não assinado pelo requerente, sob pena de proferir decisão injusta e temerária, tenho por bem, reconhecer a necessidade de perícia grafotécnica para dirimir a questão.

Nessa perspectiva, por necessidade de análise grafotécnica, vislumbro a pertinência da realização de perícia, não podendo esta ser substituída por eventual averiguação do juiz.

Insta frisar que a realização de perícia não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, o que torna absolutamente incompetente para conhecimento e julgamento da presente lide, levando, por consequência, à EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, na forma do art. 3° c/c art. 51, II da lei 9.099/95.

Isto posto, declaro a incompetência do juizado para apreciação da presente demanda.

Ou seja, a sentença foi extinta em razão da existência de dúvida quanto à assinatura ou não do contrato por parte do recorrente. Entendo que esta interpretação está equivocada, já que o próprio recorrente não nega que tenha assinado o contrato.

O mérito do processo está em saber se a modalidade de empréstimo foi abusiva, simulando um empréstimo comum, se houve uma venda casada de empréstimo consignado com abertura de empréstimo através de cartão de crédito, ou seja, o autor demanda a anulação do contrato por não atendimento aos requisitos legais e formais do contrato, como o devido esclarecimento do negócio realizado ao contratante por exemplo. Entendo que a matéria deve ser enfrentada e as provas já juntadas analisadas para saber se realmente houve o empréstimo consignado ou se foi outro o negócio realizado.

Ante os termos aqui expostos, conheço do recurso e dou provimento para determinar o retorno dos presentes autos ao juízo de piso para análise do mérito. Sem custas e honorários.

É como voto

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)